Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida (vencedora) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto condenando a parte recorrente sucumbente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. Alega que os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência são irrisórios, não remunerando de forma digna os patronos do réu, requerendo, para tanto, pelo arbitramento dos honorários na forma estipulada no art. 85, §8o do CPC.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55). Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. O caso em apreço se enquadra na segunda parte do artigo citado, considerando-se que não houve condenação pecuniária. Consequência disso é que os honorários devem ser fixados em razão do valor corrigido da causa, conforme já determinado em julgamento.
V – Quanto às alegações de omissão da parte recorrente (vencida), que o acordão recorrido não apreciou questões relativas ao art. 7a da Constituição Federal e das condições de saúde da autora, razão não lhe assiste, uma vez que, o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma Recursal não está obrigada a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas tão apenas sobre aqueles relevantes para a fundamentação da decisão.
.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.